Tribunal: STF
Processo: Rcl 47206
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Bruno César da Silva de Jesus, na qual sustenta a inobservância da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da 1ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro/RJ. 
    A defesa técnica alega, em síntese, que 
    “toda a ‘investigação’, toda a prova de acusação é derivada do depoimento do delator JOSE BEZERRA e das escutas telefônicas dos réus. 
    […] 
    Foi requerida acesso a diversas provas afins de provar o alegado, Expedição de oficio à equipe responsável pela investigação, a fim de que faça apontamento específicos de provas quanto ao réu de qualquer conduta praticada após a data de 27/08/2017; 2.2 - Que seja solicitado informações se tais telefones periciados foram apreendidos em quais processos? E que aponte quais as provas de quem são os interlocutores os quais afirmam; 2.3 - A juntada de TFD do apenado, provando que não houve qualquer apreensão de telefone com o mesmo; 2.4 - Em observância ao fato de que se trata de quebra de sigilo bancário e telefônico que perdurou por mais de 3 anos, requer que seja a equipe de investigação intimada a esclarecer o balanço patrimonial do réu demonstrando se seus bens e movimentação financeira são compatíveis com as condutas o qual está sendo acusado; 2.5 - requer que seja solicitado a equipe de investigação um relatório policial de provas e condutas que tenha relação com o réu. 
    Todas essas provas já produzidas pela investigação, sendo tão somente solicitado o relato ao processo, grande parte indeferida pelo Juízo, e os áudios das supostas escutas telefônicas não foram anexadas aos autos até o momento. 
    […]” (pág. 2 da petição inicial). 
    Acrescenta, assim, que 
    “[...]
    O CD com degravações de conversas telefônicas interceptadas pela Polícia deve ser anexado ao processo, para garantir ao acusado o direito à ampla defesa e ao contraditório.
    Ao que se vê pelo processo em tela as mídias estão sumidas, sendo certo a defesa não teve acesso a tais provas nem mesmo quando o processo tramitava na comarca de Bangu. 
    […]
    Vislumbra-se, assim, violação à Súmula Vinculante nº 14, editada por este Excelso Supremo Tribunal Federal, sendo cabível o manejo da presente Reclamação Constitucional, conforme se passa a demonstrar. 
    […]” (pág. 3 da petição inicial).
    Ao final, requer 
    “[...] A concessão de medida liminar inaudita altera parte, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para o fim de conceder acesso ao defensor do Reclamante à integralidade das escutas telefônicas pertinentes ao reclamante, bem como ao CD da gravação da delação premiada em 48 horas, sob pena de nulidade, tendo em vista o tempo de 4 anos de processo e a proximidade da audiência; 
    […] 
    Após regular processamento, o integral provimento desta Reclamação, para o fim de confirmar a liminar acima requerida e permitindo que a defesa do Reclamante tenha acesso integral a todos os atos – passados, presentes e futuros – que estejam documentados, nos termos da Súmula Vinculante nº 14, editada por esta Excelsa Corte; 
    4- Não sendo possível o acesso da defesa as provas (gravação da delação premiada e escutas telefônicas) que seja reconhecida a nulidade do recebimento da denúncia com base em prova que não estão nos autos, devendo ser revogada a prisão preventiva do paciente; 
    […]” (págs. 10-11 da petição inicial).
    É o relatório suficiente. Decido.
    Registro, inicialmente, que o art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Corte, como ocorre no caso.
    Por este motivo, passo ao exame do mérito.
    Compete a este Supremo Tribunal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões, nos termos do art. 102, I, l, da Constituição Federal.
    Transcrevo, por oportuno, trechos do ato reclamado no que pertine ao exame desta reclamação:
    “Trata-se de análise das respostas escritas à acusação apresentadas pelos réus 1) ADRIANO COSTA BASTOS, 2) BRUNO CESAR DA SILVA DE JESUS, 3) GLAUCIOGOMES MARTINS, 4) LUIS RAFAEL SILVA DE ALMEIDA, 5) VANDERLEYAPARECIDO RODRIGUES DA SILVA, 6) ANDERSON ANDRE SACHINSKI, 7)CLEVERSON NEVES PESSOA, 8) JORGE RODRIGO RODRIGUES MARTINS, e 9)MARCIANO FERREIRA GUSMÃO.
    […]
    O réu BRUNO CESAR DA SILVA DE JESUS apresentou sua resposta escrita à acusação às fls. 138/150, ANEXO 7, e EVENTO 91-DEFESAPREVIA1, alegando em ambas as peças, em resumo, a incompetência deste Juízo, a ocorrência de bis in idem, ausência de contemporaneidade, e ausência de provas. Requereu diligências […].
    […]
    Antes da designação de datas para a realização da Audiência de Instrução e Julgamento, em homenagem aos princípios da ampla defesa e do contraditório, determino a abertura de vista ao Ministério Público Federal para que promova junto à Polícia Federal a vinda e a juntada aos autos da presente ação penal dos áudios da interceptação telefônica realizada, bem como das mídias referentes ao depoimento prestado pelo colaborador José Bezerra de Araújo Junior no acordo de colaboração premiada. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento.
    Desde já, decreto o sigilo nível 4 nas mídias que serão anexadas ao presente feito.
    Com a juntada do referido material ao processo, abra-se nova vista às defesas, por 03 (três) dias.
    Decorrido o prazo, voltem conclusos para a designação de data para a AIJ.
    Determino a intimação das defesas para que fiquem cientes de que somente serão intimadas as testemunhas que estiverem devidamente qualificadas nos autos com o fornecimento de seus endereços residenciais, telefones, e endereços eletrônicos.
    […]
    DEMAIS PEDIDOS DAS DEFESAS: 
    […]
    2. 2.1 - Expedição de ofício à equipe responsável pela investigação, a fim de que faça apontamento específicos de provas quanto ao réu de qualquer conduta praticada após a data de 27/08/2017; 2.2 - Que seja solicitado informações se tais telefones periciados foram apreendidos em quais processos? E que aponte quais as provas de quem são os interlocutores os quais afirmam; 2.3 - A juntada de TFD do apenado, provando que não houve qualquer apreensão de telefone com o mesmo; 2.4 - Em observância ao fato de que se trata de quebra de sigilo bancário e telefônico que perdurou por mais de 3 anos, requer que seja a equipe de investigação intimada a esclarecer o balanço patrimonial do réu demonstrando se seus bens e movimentação financeira são compatíveis com as condutas o qual está sendo acusado; 2.5 - requer que seja solicitado a equipe de investigação um relatório policial de provas e condutas que tenha relação com o réu.
    INDEFIRO. Os elementos probatórios colhidos na investigação que serviram de base para o oferecimento da denúncia estão devidamente documentados e acessíveis à defesa, que poderá consultá-los. De todo modo, é ônus da parte juntar aos autos toda documentação que julgue pertinente por meios próprios, sem necessidade da intervenção deste Juízo, cabendo a esta juntar a documentação visando provar suas alegações até a AIJ. 
    3. 3.1 - que seja disponibilizado a defesa a integralidade de conversas de áudio e de texto que seja relacionado a provas contra o ora réu, sendo transcrito em sua integralidade os eventuais áudios, a fim de que se verifique o contexto de todas as conversas; 3.2 - a transcrição integral de todas as conversas com suas datas que a equipe de investigação aponta como sendo do réu.
    Este Juízo determinou que sejam anexadas aos autos da ação penal os arquivos (mídias) decorrentes do afastamento do sigilo telefônico e vista às defesas. 
    Em relação ao pedido de transcrição integral de todas as conversas, trata-se de providência desnecessária, conforme pacífica jurisprudência de nossos Tribunais Superiores 
    […]” (págs. 2 e 6-7 do documento eletrônico 7; grifos meus e no original). 
    Conforme consignado, verifico que não houve negativa de acesso aos autos pela autoridade reclamada.
    O enunciado da Súmula Vinculante 14 assegura ao defensor regularmente constituído, no interesse do representado, “acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”, e, no caso sob exame, como visto, os documentos solicitados já foram disponibilizados para acesso pela defesa.
    Além disso, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de ser desnecessária a transcrição integral das interceptações telefônicas. Com esse entendimento: 
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DE DIÁLOGOS EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. IMPOSSIBILIDADE . CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO . 
    1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se adéqua ao conteúdo da Súmula Vinculante 14.
    2. O Supremo Tribunal Federal afasta a necessidade de transcrição integral dos diálogos gravados durante quebra de sigilo telefônico, rejeitando alegação de cerceamento de defesa pela não transcrição de partes da interceptação irrelevantes para o embasamento da denúncia.
    3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.
    4. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl 33.783 AgR/SP, rel. Min. Roberto Barroso). 
     Nessas circunstâncias, inexiste violação à SV 14. 
    Isso posto, julgo esta reclamação improcedente (art. 161, parágrafo único, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator